Tribunal: STF
Processo: ADI 6400
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Parte final do art. 1º da Emenda Constitucional 41, de 2003, que deu nova redação ao art. 37, XI, da Constituição, na parte em que a norma fixa subteto e nele inclui também os auditores fiscais, para o efeito de prevalecer, como teto único da Administração Tributária, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 3. Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE). 4. Ilegitimidade ativa. Entidade que representa apenas parcela da categoria profissional alcançada pela norma impugnada. Precedentes 5. Agravo regimental conhecido e não provido.